Tribunal: STF
Processo: AO 2622
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (ARTIGO 102, I, “F”, DA CF).  QUESTIONAMENTO CONTRA A OBRIGATORIEDADE DA TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ESTADO DE GOIÁS (SREI) PARA O OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO ELETRÔNICO (ONR). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO IMPOSTA PELO CNJ. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.



    1. Competência originária desta Suprema Corte que se fixa com base no art. 102, I, ‘r’, da CF enquanto se volta, a presente demanda, a sindicar atos do CNJ exarados no exercício de suas competências constitucionais (art. 103-B, parágrafo 4º, da CF). Precedentes.



    2. A hipótese dos autos não justifica a revisão judicial dos atos do CNJ e da Corregedoria Nacional de Justiça que determinaram a transferência da gestão do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) do Estado de Goiás ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR). Dita tarefa tem apoio em expressa previsão legal (Lei nº 13.465/2017) e regulamentar (Provimentos nºs 89/2019 e 109/2020, da Corregedoria Nacional de Justiça) e mostra-se consentânea com as atribuições constitucionais do Conselho. 



    3. Pedidos julgados improcedentes.